Tribunal: STF
Processo: HC 55399
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-15
Data de publicação: 1977-09-15

Ementa:
COMPETÊNCIA PENAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NOS PROCESSOS POR
CRIMES CONTRA A HONRA, EM QUE FOREM QUERELANTES PESSOAS QUE A
CONSTITUIÇÃO SUJEITA A JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA,
COMPETE A ESTES O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE, QUANDO
OPOSTA E ADMITIDA. A ESSE JULGAMENTO, POREM, LIMITA-SE TAL
COMPETÊNCIA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO
TRIBUNAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.